Tribunal: STF
Processo: RE 300714
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: PROFESSOR. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO. 9/30 (NOVE TRINTA AVOS). LEI Nº 200/74.
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 279 DO STF.
        Concedida parcialmente, na esfera administrativa, a
complementação da aposentadoria especial de professor da rede
estadual de ensino, a pendência em torno da parte restante -- no
caso, 9/30 (nove trinta avos) -- não foi decidida pelo acórdão
impugnado sob o fundamento do direito adquirido, ressalvado pela Lei
estadual n.º 200/74, mas, sim, ante a constatação de insuficiência
de tempo de serviço, situação que, por implicar exame de prova, não
enseja sua reapreciação pela via extraordinária, incabível esta,
também, para suprir alegada negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
        Recurso extraordinário não conhecido.